Tribunal: TJSP
Processo: 2130274-23.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Agravo de instrumento não conhecido – Ação de indenização securitária – Afastada a preliminar de ilegitimidade passiva - Não cabimento de agravo de instrumento – Ausência de previsão legal - Aplicação do art. 1.015, do Código de Processo Civil/2015 – Rol taxativo – Precedentes do Tribunal de Justiça/SP – Decisão mantida – AGRAVO INTERNO nÃo PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556395
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2130274-23.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Ipauçu, em que é agravante SUL
AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS S/A, é agravado MIGUEL
PAULA DIAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), JAIR DE SOUZA E COELHO MENDES.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ELCIO TRUJILLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2130274-23.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 37.957
2
AGRAVO INTERNO No 2130274-23.2020.8.26.0000/50000
Comarca de Ipaussu
Agravante: Sul América Companhia Nacional de Seguros
Agravado: Miguel Paula Dias
Voto no 37.957
AGRAVO INTERNO Agravo de instrumento não conhecido
Ação de indenização securitária Afastada a preliminar de
ilegitimidade passiva - Não cabimento de agravo de
instrumento Ausência de previsão legal - Aplicação do art.
1.015, do Código de Processo Civil/2015
Rol taxativo

Precedentes do Tribunal de Justiça/SP Decisão mantida
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo interno
(fls.
1/5) contra a decisão
monocrática proferida às fls. 1.090/1.092 (autos do agravo de instrumento) que, por
ausência de previsão legal, não conheceu do agravo de instrumento.
Em busca de reforma, sustenta a recorrente o regular
processamento do agravo de instrumento apresentado; argumenta, ainda, que a
seguradora responsável pela apólice firmada pelos autores é a Companhia
Excelsior de Seguros.
É o relatório.
Mantenho a decisão proferida.
Agravo de instrumento contra a r. decisão de fls. 1.064/1.066
(autos do agravo de instrumento) que, junto à ação de indenização securitária, dentre
outros aspectos, afastou a preliminar de ilegitimidade passiva (processo no
0002094-77.2019.8.26.0252 Vara Única da Comarca de Ipaussu).
Pois bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2130274-23.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 37.957
3
Ainda que pesem as razões que fundamentam o recurso,
mantenho a decisão proferida.
A interposição do agravo de instrumento deve observar as
hipóteses previstas na nova legislação processual.
Assim, o art. 1.015, do Código de Processo Civil/2015 prevê,
em um rol taxativo, o cabimento de recurso contra as decisões interlocutórias.
Entretanto, o novo diploma processual não contemplou a
decisão que afasta a preliminar de ilegitimidade passiva entre as hipóteses do
artigo acima mencionado.
A interpretação das hipóteses de cabimento do agravo de
instrumento deve ser restritiva, em virtude dos efeitos colaterais que seriam
ocasionados, caso se admitisse a ampliação das situações elencadas no artigo
1.015, do CPC/2015.
Nesse sentido, vem advertindo a doutrina:
“... não se deve, diversamente do modelo do CPC/1973, criar
hipóteses de recorribilidade de decisão interlocutória não
previstas expressamente no novo CPC (...)
Como se sabe, o CPC/2015 opera, quanto à preclusão das
decisões interlocutórias, da seguinte forma: (i) para aquelas que
comportam agravo de instrumento, a parte interessada deve
interpor imediatamente o recurso, sob pena de preclusão
imediata; (ii) para as que não admitem o agravo, não haverá
preclusão de imediato, mas a parte interessada deverá rediscutir
a matéria, sob pena de preclusão, na apelação ou em suas
contrarrazões à apelação (art. 1.009, § 1o). Não há, neste
segundo caso, preclusão de imediato, mas apenas a chamada
“preclusão elástica”.
Quando são ampliadas as hipóteses de recorribilidade para
situações
não
antecipadas
pelo
legislador,
há
um
importante efeito colateral para o qual ainda não se deu a
devida atenção: também podem ser criadas novas hipóteses
de preclusão imediata, não imaginadas pelos advogados e
demais profissionais do direito.
O sistema preclusivo erigido pelo CPC/2015 está estritamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2130274-23.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 37.957
4
vinculado às hipóteses de cabimento do agravo. A ampliação
das situações de cabimento pode acarretar maior extensão da
ocorrência da preclusão imediata, como se depreende do artigo
1.009, § 1o, do CPC/ 2015. Somente não precluem
até o
momento em que seja interposta a apelação ou apresentadas as
contrarrazões à apelação
as questões não suscitáveis de
imediato na via do agravo de instrumento.
Assim, a ampliação jurisprudencial dos temas passíveis de
serem objeto de agravo pode trazer a reboque a expansão da
ocorrência da preclusão imediata do processo...”1
Precedentes do Tribunal de Justiça/SP:
AGRAVO
INTERNO
-
Decisão monocrática que não
conheceu o Agravo de Instrumento - Inconformismo,
alegando,
basicamente,
o
cabimento
do
Agravo
de
Instrumento, visto que a decisão atacada está ligada ao
mérito - Descabimento - Agravo de Instrumento interposto
contra decisão que afastou a preliminar de ilegitimidade
passiva da agravante - Matéria em discussão que não se
enquadra no rol das hipóteses previstas no art. 1.015, do
C.P.C. - Rol taxativo - Recurso desprovido. (Agravo Interno no
2224325-94.2018.8.26.0000/50000 - 9a Câmara de Direito Privado TJ/SP,
Rel. Des. José Aparício Coelho Prado Neto, julgado em 23 de setembro de
2019, negaram provimento ao recurso, votação unânime)
Agravo Interno Agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão que, em ação indenizatória, em despacho saneador
afastou as preliminares de prescrição, ilegitimidade passiva
da ré, ponderando sobre a aplicação do CDC. Não
cabimento de agravo de instrumento pela nova sistemática
do Novo Código de Processo Civil. Rol taxativo (art. 1.015
do
NCPC).
Recurso
não
conhecido. Agravo interno
improvido. (Agravo Interno no 2185471-65.2017.8.26.0000/50000 - 4a
Câmara de Direito Privado TJ/SP, Rel. Des. Maia da Cunha, julgado em 14
de dezembro de 2017, negaram provimento ao recurso, votação unânime)
AGRAVO DE INSTRUMENTO Compra e venda de imóvel
Ação de indenização - Decisão que rejeitou as preliminares
de ilegitimidade passiva e decadência - Decisão que não
consta do rol taxativo do art. 1.015 do CPC/15 Interposição
de agravo de instrumento
Não cabimento
Decisão
mantida - Recurso não conhecido. (Agravo de Instrumento no
1 Fernando da Fonseca Gajardoni e Outros, in Hipóteses de agravo de instrumento no novo CPC:
os efeitos colaterais da interpretação extensiva (https://jota.info/colunas/novo-cpc/hipoteses-de-
agravo-de-instrumento-no-novo-cpc-os-efeitos-colaterais-da-interpretacao-extensiva-04042016).
Acesso realizado em 14 de julho de 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2130274-23.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 37.957
5
2057062-37.2018.8.26.0000 - 3a Câmara de Direito Privado TJ/SP, Rel. Des.
Egidio Giacoia, julgado em 16 de julho de 2018, não conheceram do recurso,
votação unânime)
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno,
mantida a r. decisão.
ELCIO TRUJILLO
Relator